Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA-CORRENTE. OFERTA DEMASADA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, RESPONSÁVEIS DIRETAMENTE PELO SUPERENDIVIDAMENTO, ASSIM ENTENDIDO COMO SENDO A IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE O CONSUMIDOR PESSOA NATURAL, DE BOA-FÉ, PAGAR A TOTALIDADE DE SUAS DÍVIDAS DE CONSUMO, EXIGÍVEIS E VINCENDAS, SEM COMPROMETER SEU MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO: CONSUMIDORA COM SEUS RENDIMENTOS COMPROMETIDOS. SUPERENDIVIDAMENTO ESTREME DE DÚVIDAS. TEMA 1085, STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O ponto controvertido diz respeito ao limite dos descontos concernentes a empréstimos em contra cheque e conta corrente da autora.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de repactuação de dívidas para a limitação de descontos em conta corrente relativos a empréstimos não quitados. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que os débitos das parcelas dos contratos em conta corrente e na folha de pagamento devem ser cobrados na forma contratada e autorizada pela própria autora.
2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal.
3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 35% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 3.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.3. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.5 Aliás, os servidores do GDF, como é o caso da autora desta ação, recebem seus vencimentos pelo BRB, tornando-se alvos fáceis para a contratação de empréstimos, afinal de contas a parcela relativa ao empréstimo é descontada diretamente e seu contracheque havendo, destarte, uma oferta demasiada de empréstimos e financiamentos "por todas as vias possíveis e imagináveis, incutindo-lhes a falsa expectativa de que, assim resolvem todos os problemas financeiros". 3.5.1 Enquanto isso, segue o BRB patrocinando clubes de futebol, em contratos milionários.
4. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 4.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 4.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4.3. Jurisprudência: “(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)” (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.)
5. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
6. Em razão do improvimento do apelo, majorados os honorários advocatícios de sucumbência, somente na proporção a ser suportada pelo apelante, de 10% para 12% sobre o valor da causa (fixado na inicial em R$ R$ 666.184,26).
7. Apelo improvido.